Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707017-87.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO LED ÁGUAS CLARAS - SUBCONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. LIMITAÇÃO AO TÍTULO QUE LASTREIA A COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. ART. 323 DO CPC. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a decisão enfrenta e rechaça os argumentos relevantes da parte, ainda que perfilhe entendimento contrário aos interesses desta. Em demanda de cobrança de valores, o autor se desincumbe do ônus da prova com a apresentação de documento no qual o réu reconhece expressamente o débito cujo adimplemento é perseguido. Ao réu, por sua vez, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe o ônus de provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a exemplo do pagamento da dívida cobrada. Por expressa previsão legal, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las&amp;rdquor; (art. 323 do CPC). Esse comando é plenamente aplicável aos processos de conhecimento, somente se viabilizando o afastamento de sua incidência nos processos de execução. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial; c) artigo 323 do Código de Processo Civil, alegando que não cabe, no caso em exame, a cobrança de taxas condominiais vencidas ao longo do trâmite processual, uma vez que o objeto do pedido inicial é o acordo acostado ao feito. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 323 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “O autor/recorrido comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao colacionar aos autos instrumento de acordo extrajudicial entre as partes, no qual o recorrente reconhece expressamente o débito cujo adimplemento é perseguido” (ID Num. 12577361 - Pág. 8) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017